Tribunal: STF
Processo: ARE 1437855
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Medida pretendida pelo Município de São José dos Campos, com vistas ao atendimento das necessidades mínimas inadiáveis da população – Deferimento, ante o quadro apresentado, para que a integralidade dos servidos públicos municipais permanecesse em atividade, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento – Conciliação infrutífera determinando-se o processamento do pedido como dissídio coletivo de greve e a distribuição dos autos a um dos integrantes deste Egrégio Órgão Especial da Corte Paulista – Descumprimento da tutela provisória inicialmente deferida por parte do requerido – Superveniência de nova data do movimento paredista – Extensão da medida liminar nos mesmos limites inicialmente determinados – Novo descumprimento por parte do requerido – Direito de greve dos servidores públicos – Constitucionalidade – Direito de greve que, no caso, é exercido em desconformidade com as decisões judiciais proferidas no presente dissídio, a acarretar abusividade do movimento paredista – Pretendida aplicação de reajuste salarial, em decorrência de inflação, a partir de 1° de maio de 2019 – Pauta de reivindicações que se mostra de caráter eminentemente pecuniário, a depender de lei, acarretando efeitos financeiros ao Erário – Recomposição das perdas salariais e período a ser considerado, diante da alegação de normativa federal temporária, que encontra óbice na Súmula Vinculante 37 do Col. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, amentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’ – Entendimento compartilhado, inclusive, pela d. Procuradoria de Justiça – Configuração, ante os elementos dos autos, de ilegalidade e abusividade dos movimento paredista – Desconto dos dias parados dos participantes do movimento paredista – Possibilidade – Admitida compensação, mediante ajuste com a Administração Pública – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial nesse sentido – Direito do Município requerente ao recebimento das multas impostas (fls. 10/19 e 153/155), bem como de não efetuar o pagamento aos servidores públicos nos dias não trabalhados, ressalvada a possibilidade de acordo vislumbrando eventual compensação dos dias não trabalhados – Sucumbência do requerido no que se refere a custas e despesas processuais, afastada a fixação de honorários advocatícios em dissídios coletivos – DISSÍDIO COLETIVO JULGADO PROCEDENTE, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL”. (eDOC 7 – ID: dcf4b2d1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 9º e 37, VII, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 5bfc8a14) 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida viola o direito de greve dos servidores públicos, aduzindo que o movimento paredista iniciou-se por inércia do Poder Executivo que não realizou a recomposição salarial conforme determina a Lei nº 4.725/1995. 



    Destaca-se que foram observados todos os requisitos para a deflagração da greve, como prévia negociação, decisão por assembleia e comunicação ao Município, sendo uma greve legal e incabível a imposição de multa. Ressalta-se, ainda, que a multa decorreu de um julgamento extra petita.



    Relaciona-se os serviços públicos que não paralisaram em razão do movimento paredista, concluindo-se que não há se falar em abusividade. 



    Explica-se que a greve tem por objetivo a apresentação pelo Poder Executivo do projeto de lei para o reajuste salarial dos servidores, não se tratando de “pauta de reivindicações de caráter eminentemente pecuniário”.



    Afirma-se, por fim, que “a participação do servidor público em um movimento paredista não implica a prática de um ilícito, não devendo ser descontado em folha de pagamento, pois a greve foi provocada por omissão do Poder Executivo. Postula-se a compensação dos dias de greve, caso se entenda pelos descontos”.  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, e no acervo probatório constante nos autos, reconheceu a abusividade da greve deflagrada pelos servidores do Município de São José dos Campos, concluindo pela imposição de multa e pelo desconto, em folha de pagamento, dos dias parados. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    É sabido que a Constituição Federal assegura a todos os trabalhadores o direito de greve e, notadamente, em relação aos servidores estatutários, estabelece que tal direito será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica (art. 9° e 37, inciso VII da Lei Maior). 



    Contudo, ante a inércia do legislador em editar o referido ato normativo para regular a matéria, o Col. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em sede de mandado de injunção, decidiu pela incidência da Lei Federal n° 7.783/1989, a qual disciplina o exercício do direito de greve para a iniciativa privada, também no serviço público:



    (...)



    No caso analisado, ante a notícia do movimento paredista em datas específicas, o requerente aduziu que as paralisações abrangiam serviços essenciais, a motivar o deferimento da tutela provisória de urgência – inicialmente e, após, em extensão – para determinar que a integralidade dos servidores públicos municipais de São José dos Campos permanecesse em atividade, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento – fls. 01/19 e 153/155.



    Pois bem.



    Verifica-se que, a despeito do deferimento das medidas liminares, restaram comprovados os descumprimentos das mencionadas ordens judiciais (fls. 64/97 e 245/259), a revelar abusividade do movimento paredista e a necessária incidência das multas impostas.



    (...)



    Ainda, mister consignar que à Administração Pública compete descontar dos vencimentos dos servidores grevistas os valores correspondentes aos dias não trabalhados, já que a participação em movimento paredista suspende o contrato de trabalho, independentemente de ser considerada abusiva ou não a greve.



    (...)” (eDOC 7 – ID: dcf4b2d1, p. 8-16)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Direito de greve. Abusividade do movimento grevista declarada na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem, no que diz respeito à abusividade do movimento grevista, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.351.141 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.2022)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito de greve. Ilegalidade e abusividade. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1.320.630 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.2021)  



    Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firmada por oportunidade do julgamento do tema 531 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 693.456 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.10.2017), em que se assentou que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo, ressaltando-se, contudo, que o desconto será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público, conforme acórdão assim ementado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público’. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece” (RE 693456, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2017)  



    Na espécie, o Tribunal de origem pontuou a licitude da conduta do Poder Público, não havendo, portanto, contrariedade ao mencionado precedente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente